Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. ABRIGAMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. FRAGILIDADE DOS LAÇOS FAMILIARES E CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196, da Constituição Federal (CRFB/88) e está estreitamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos art. 5o, caput, e art. 1o, inciso III, também do texto constitucional. O art. 196, da CF, preleciona que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. Noutro giro, o artigo 230, da CRFB/88, estabelece o dever de a família, a sociedade e o Estado amparar as pessoas idosas "assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida".
3. No que diz respeito ao direito fundamental de moradia e habitação, o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), dispõeno § 1o, do artigo 37, que será prestada assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.
4. No caso, como consta de relatório social do CREAS, resta demonstrada a vulnerabilidade social do autor em razão da fragilidade de seus laços familiares, bem como a carência de recursos financeiros próprios ou de familiares.
5. Nada obstante a necessidade de avaliar se a atuação jurisdicional na garantia de um direito individual é capaz de gerar a própria negação do direito que se pretende resguardar em perspectiva coletiva, na hipótese, a maior vulnerabilidade do idoso e sua situação de urgência impõe uma atuação estatal imediata para assegurar sua dignidade, fundamento constitucional do Estado Democrático de Direito (art. 1o, inciso III, CF).
6. Situação diversa é aquela em que se discute a obrigação do Estado de efetivar o direito das crianças às creches e pré-escolas, em que a viabilização do exercício do direito de um jurisdicionado pode representar o sacrifício ao exercício dos direitos dos demais, o que impõe a adoção de critérios objetivos. A diferença decorre da vulnerabilidade agravada do idoso: a negativa de acolhimento apresenta riscos graves e iminentes à saúde e própria vida do autor.
7. Não se questiona a importância da lista de espera para oferecimento de vaga para acolhimento de pessoas idosas, que visa, principalmente, ao estabelecimento de prioridades de atendimento. Contudo, em casos urgentes, com o do apelado, o atendimento deve ser imediato. O princípio da isonomia deve ser devidamente contextualizado e compreendido com a garantia da universalidade do atendimento e com os direitos fundamentais à saúde e à moradia, núcleos intangíveis que são do mínimo existencial da pessoa humana.
8. Recurso conhecido e desprovido.